Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos etc. Em face do despacho de ID Num. 61223210 - Pág. 1, aguarde-se a manifestação das partes quanto ao andamento das diligências para cumprimento da ordem mandamental. I. Brasília, 05 de agosto de 2024. . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator